Tribunal: STF
Processo: RE 86673
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
Declaratória incidente. O prazo para a interposição, pelo réu, de ação declaratória incidental, fundada em motivo preexistente à contestação, é o estabelecido para esta. Interpretação que, se não for a melhor, é, pelo menos, razoável. Incidência da Súmula 400. - Honorários de advogado em caso onde não houve condenação. Fixação sem ofensa à lei. Recursos extraordinários não conhecidos.